Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-94.1998.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000103-94.1998.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRMAOS PIANNA LTDA

Advogado(s)
:
MARIO JORGE MARTINS PAIVA, MARIA DE LOURDES ROCHA PAIVA, SILVANA GALAVOTTI

APELADO: RONALDO ROHE FONTÃO SIMÕES e outros

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal
d
o Autor para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por parte autora em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
I
II, do CPC, sob alegação de abandono de causa. A insurgência recursal sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não teria sido intimada para impulsionar o feito.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se a examinar:
(i) se houve a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) se a ausência de intimação pessoal válida compromete a higidez da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora, com a devida advertência para que promova os atos que lhe incumbem no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

4. No caso em análise, verifica-se que
não foi determinada
a intimação pessoal do ora Recorrente para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito.
Assim
, ausente o requisito de intimação pessoal nos moldes legais,
o processo não poderia ter sido extinto por abandono de causa
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção por abandono de causa somente pode ocorrer após intimação pessoal efetiva da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo

6.

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.